Tribunal: TJBA
Processo: 8038504-57.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038504-57.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: S. FRANCISCO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

Advogado(s)
:
JAMILLE LEONI CERQUEIRA, MARCUS RENATO SOUZA CARIBE

APELADO: SILVIO PEDRA CRUZ JUNIOR

Advogado(s)
:
GENARO DE OLIVEIRA NETO, PAULO SERGIO MACIEL O DWYER, EVANDRO CEZAR DA CUNHA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. PENHORA DE CRÉDITOS E ARRESTO DE QUOTAS SOCIETÁRIAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACORDO POR AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA EMPRESA EMBARGANTE. PROCURAÇÃO COM PODERES AMPLOS E IRRESTRITOS. RATIFICAÇÃO POSTERIOR DA GARANTIA. CONVERSÃO SUBSTANCIAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por São Francisco Comércio de Combustíveis e Lubrificantes Ltda., contra sentença que reconheceu a regularidade da garantia prestada e do arresto incidente sobre suas quotas societárias, mantendo a averbação nos assentamentos empresariais.

2. A preliminar de ausência de dialeticidade é rejeitada, pois o recurso apresenta argumentação suficiente para impugnar a decisão recorrida, permitindo o pleno exercício do contraditório.

3. A preliminar de inovação recursal é acolhida em parte, pois a Apelante não suscitou no primeiro grau a suposta violação aos artigos 219 e 220 do Código Civil em razão da ausência de sua assinatura no acordo, configurando inovação vedada pelo artigo 1.013, § 1º, do CPC.

4. O ex-sócio da Apelante detinha procuração pública com poderes amplos e irrestritos para gerir e administrar a empresa, incluindo a celebração de negócios jurídicos vinculantes.

5. Ainda que a penhora das quotas societárias não tenha sido formalmente registrada, a Apelante ratificou a garantia ao aceitar a condição de liberação do arresto apenas após o pagamento da dívida.

6. O instituto da conversão substancial do negócio jurídico, nos termos dos artigos 112, 113 e 172 do Código Civil, permite que um ato inicialmente inválido seja mantido sob outra qualificação jurídica, desde que preservada a vontade presumível das partes.

7. O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes o dever de agir com lealdade e transparência, não sendo razoável alegar desconhecimento de obrigações assumidas por procurador com poderes irrestritos.

8. Eventual prejuízo da Apelante deve ser discutido em ação própria contra o ex-sócio e procurador, não cabendo a anulação da garantia perante o Apelado.

9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 8038504-57.2019.8.05.0001 sendo Apelante São FRANCISCO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA e Apelado SILVIO PEDRA CRUZ JUNIOR .

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NEGAR PROVIMENTO NA PARTE CONHECIDA, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.